Tribunal: STF
Processo: HC 247950
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Roberto Rocha Gonçalves Leite e outro, em favor de João Vitor Parachen Lemes, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 953.057/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de JOAO VITOR PARACHEN LEMES apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2273528-15.2024.8.26.0000). 



    Depreende-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente pela prática, em tese, de ameaça e descumprimento de medidas protetivas. 



    Segundo o apurado, o acusado tem descumprido reiteradamente medidas protetivas de urgência. A propósito, "mesmo ciente da determinação judicial, o acusado, de maneira sistemática, realizou cerca de 40 ligações para o celular da vítima em 11 de setembro de 2023, utilizando número privado. Além disso, em 17 de abril de 2024, foi constatado que João Vitor continuou sua conduta ilícita, ao contatar a vítima por e-mails, perfis falsos em redes sociais e por mensagens enviadas ao número de telefone do local de trabalho da ofendida, gerando-lhe grande temor por sua integridade física e grave perturbação emocional" (e-STJ fls. 16/17). 



    O Tribunal de origem denegou a ordem (e-STJ fls. 8/15). 



    Daí o presente writ, no qual alega a defesa que o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea. 



    Aduz a presença de condições pessoais favoráveis. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa. (eDOC 8)



    No STJ, o habeas corpus foi denegado liminarmente. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante defende a superação da súmula 691. Requer “1. Concessão da liminar para determinar a imediata soltura do paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o artigo 319 do Código de Processo Penal; 2. No mérito, a confirmação da liminar, concedendo-se em definitivo a ordem de Habeas Corpus, permitindo que o paciente aguarde o julgamento final em liberdade.”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o presente caso não tem nenhuma relação com a súmula 691, porquanto o Ministro no STJ não proferiu decisão de indeferimento da medida liminar, mas de denegação da ordem, da qual cabia agravo regimental.



    Assim, o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto o competente agravo.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo porque evidenciado o descumprimento de medida protetiva.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Intime-se eletronicamente.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente